Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739741-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA MARIA DE CARVALHO RECORRIDA: ANDRESSA FOLHA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS INDIVISÍVEIS. COPROPRIEDADE. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. MORADIA DE COPROPRIETÁRIO. EXCEÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA LOCATÍCIA. DESCARACTERIZADA. MANTIDA A IMPENHORABILIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, é autorizada a penhora de quotas-parte de bens indivisíveis, desde que resguardados a parcela a que tem direito o coproprietário alheio à execução e o seu direito preferência na arrematação do bem. Inteligência do art. 843 do Código de Processo Civil. 2. Contudo, constatada a qualidade de bem de família conferida ao imóvel objeto da execução, uma vez que este serve como moradia e único registro imobiliário de coproprietária alheia ao feito executivo, prevalece a impenhorabilidade da coisa, assegurada pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Tal tratamento decorre do necessário respeito ao direito assegurado à moradia e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ambos de natureza constitucional (art. 1o, inciso III, c/c art. 6o, caput, Constituição Federal). Precedentes. 3. A disposição do art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990 refere-se, exclusivamente, a exceção da impenhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação, de modo que o mencionado dispositivo legal não abarca o bem de família vinculado ao locatário e contratos de locação sem fiança aposta como acessório. 4. Efetuada a penhora sobre bem de família vinculado apenas ao locatário devedor, esta deve ser afastada, uma vez que o imóvel constrito mantém a proteção conferida pela impenhorabilidade resguardada pela Lei n. 8.009/1990. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 833 do Código de Processo Civil, e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, asseverando ser cabível a penhora sobre fração ideal do imóvel objeto da lide, para garantia da execução. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, seja quanto à apontada violação aos artigos 833 do Código de Processo Civil, e 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela impenhorabilidade de fração do imóvel, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo, verbis: “1.Em regra, é autorizada a penhora de quotas-parte de bens indivisíveis, desde que resguardados a parcela a que tem direito o coproprietário alheio à execução e o seu direito preferência na arrematação do bem. Inteligência do art. 843 do Código de Processo Civil. 2. Contudo, constatada a qualidade de bem de família conferida ao imóvel objeto da execução, uma vez que este serve como moradia e único registro imobiliário de coproprietária alheia ao feito executivo, prevalece a impenhorabilidade da coisa, assegurada pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012